Tribunal: STF
Processo: Rcl 56924
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.298.647 - TEMA-RG 1.118. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Vibra Energia S/A contra decisão monocrática de minha lavra, que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Em breve síntese, sustenta o agravante que a decisão recorrida mereceria reforma, haja vista a reclamação estar fundamentada também na decisão vinculante proferida na ADC 16. 



    Alega ademais que não havia recurso jurídico pendente de análise no Tribunal Superior do Trabalho, razão pela qual teria se desincumbido do exaurimento das instâncias necessário ao exame da reclamação. 



    Requer a retratação da decisão recorrida e, subsidiariamente, o provimento do agravo, para julgar procedente a reclamação.



    Ante os argumento manejados no presente recurso e com fundamento no § 2º do art. 1.021 do CPC, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo reclamante, passando, desse modo, ao reexame da inicial da reclamação.



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0010830-63.2018.5.15.0030, sob a alegação de ofensa às teses vinculantes fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 760.931 - Tema-RG 246 e no RE 1.298.647 - Tema-RG 1.118, bem como no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 16. 



    Em síntese, afirma a reclamante que a decisão impugnada teria mantido decisão de tribunal regional que a teria responsabilizado de forma automática pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas por empresa interposta, em clara ofensa ao entendimento firmado por essa Corte no julgamento do Tema 246 da repercussão geral. 



    Sustenta não haver dúvidas de que a controvérsia de origem se identifica com os Temas 246 e 1.118 da sistemática da repercussão geral, razão pela qual seria necessário o sobrestamento do processo originário, até o julgamento do RE 1.298.647. Aduz que esta Corte teria julgados no sentido de ser do autor da demanda trabalhista o ônus da prova da culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública, necessária à configuração da responsabilidade subsidiária. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo em que foi proferida a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja definitivamente cassada a decisão, afastando sua responsabilidade subsidiária. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, sustentando a necessidade de manutenção da decisão reclamada. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância da tese vinculante fixada no julgamento do RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    Passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, consignando que, no julgamento do RE 760.931, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    Tema-RG 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    A leitura da decisão ora impugnada revela que o Tribunal Superior do Trabalho reputou incabível na espécie recurso de revista, por entender que seria ônus da Administração Pública a demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas, e que o RE 760.931 não teria analisado especificamente o tema da distribuição dos encargos probatórios. 



    Dado o contexto, vislumbro o desacerto da decisão reclamada, a ensejar a procedência parcial da presente reclamação, se não pela ofensa ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral, por certo pela inobservância do Tema 1.118 (RE 1.298.647), que ainda pende de julgamento e que restou assim descrito: 



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Deveras, ante a controvérsia acerca da distribuição dos ônus probatórios surgida da aplicação do Tema 246 aos casos concretos, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir novo tema de repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria. Referido tema, como se vê, se adéqua perfeitamente ao caso concreto, na medida em que a decisão reclamada tem por objeto justamente a questão da existência ou não de presunção de culpa in vigilando da Administração em relação as empresas terceirizadas que contrata. 



    Neste cenário, não poderia o Tribunal Superior do Trabalho inadmitir o recurso de revista pelo fundamento utilizado. A negativa de seguimento a recurso de revista pelo não reconhecimento de existência de transcendência da matéria em hipótese acerca da qual o Supremo Tribunal Federal declarou a existência de repercussão geral implica em usurpação da competência de guardião da Constituição do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, caput), pois significa, na prática, a atribuição da última palavra acerca das questões constitucionais a outro órgão jurisdicional que não esta Suprema Corte.



    Constada, pois, a não observância, no caso concreto, de decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, impõe-se a procedência em parte da presente ação, com vistas à cassação da decisão impugnada e o sobrestamento do recurso de revista de origem, na forma prevista para os recursos extraordinários e especiais no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento do recurso paradigma no âmbito deste Supremo Tribunal. 



    Ex positis, reconsidero a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interposto e, nos termos dos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0010830-63.2018.5.15.0030, determinando que aquela Corte admita o recurso de revista interposto, mantendo-o sobrestado até o julgamento do RE 1.298.647 (Tema-RG 1.118).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente